Tribunal: TJMT
Processo: 1018863-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018863-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.431-51 (ADVOGADO), IGOR MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 065.932.781-30 (PACIENTE), JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.431-51 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), ROGERIO SANTOS DA SILVA - CPF: 860.711.301-15 (PACIENTE), CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO - CPF: 851.463.901-34 (ADVOGADO), CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO - CPF: 851.463.901-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SANTOS DA SILVA - CPF: 860.711.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DHILENE AMARAL SILVA - CPF: 054.972.591-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DIENIF ERILAINE DOS SANTOS - CPF: 051.846.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS - CPF: 061.717.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SILVA COSTA - CPF: 062.870.091-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 037.646.081-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON FERREIRA MELO - CPF: 062.722.331-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PEREIRA CABRAL - CPF: 081.165.081-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSANE SILVA - CPF: 064.722.791-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 059.573.021-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 067.591.351-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GESIEL DOS SANTOS FLORENCIO - CPF: 041.754.851-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR DAMIAO DA SILVA - CPF: 041.024.821-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –
1
.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
–
2
. AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO
PREVENTIVA
DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
E
DA
SUA
PERICULOSIDADE – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E REITERAÇÃO DELITIVA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA
A
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA PELA IMPETRAÇÃO DESTE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE – IMPETRANTE QUE FOI NOMEADA PARA ACOMPANHAR O TRÂMITE DE TODA A AÇÃO PENAL – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM AO TERMINO DO PROCESSO PRINCIPAL –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2
. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, porque
ele apresenta histórico de crimes; além disso,
o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e
torna
concreta
a gravidade

do
delito,
em tese, praticado por ele,
o que justifica
plenamente a
sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública,
consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da
prisão
provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito,
supostamente
, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5.
N
ão sendo a impetração deste
habeas corpus
uma atuação isolada da advogad
a
dativa
– que
foi nomeada para acompanhar todo o trâmite da ação penal no juízo de origem
–
, devem os honorários ser arbitrados no processo principal, ao término deste
.

6
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pela advogada dativa
Jessica
Liandra

Borin
Navarro

em favor de
Igor Magalhães dos Santos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, nos autos do processo n. 1000675-92.2021.811.0109, em razão de supostos indícios de autoria da prática do crime de tráfico de drogas que teriam surgidos após a quebra do sigilo telefônico do celular do representado
Wallison
Ferreira Melo
; impondo-se
destaca
r,
ademais
,
que foi postulada a revogação do aludido decreto na audiência de custódia, todavia o pleito foi indeferido.

Sustenta

a impetrante
que o paciente é mero usuário de entorpecentes
;

e
que a custódia cautelar do paciente é medida desarrazoada, uma vez que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da
prisão preventiva
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Destaca

que
,
malgrado o suposto crime cometido pelo paciente seja equiparado a hediondo, ele não é pessoa perigosa
;
não se dedica a atividade criminosa
;
e
nem integra organização criminosa
, motivo pelo qual a
manutenção de sua prisão cautelar viola o princípio da não culpabilidade que deveria perdurar até o
transito
em julgado da sentença penal condenatória.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar

a prisão preventiva do paciente, deixando de demonstrar
os
elemento
s
concreto
s
que evidencie
m
areal necessidade
da
garantia da ordem pública por
meio
da medida extrema do encarceramento cautelar.

Aduz que o paciente ostenta predicados pessoais
favoráveis,
sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do
Código de Processo Penal
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requereu a

revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
;

bem como postula o arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação como defensora dativa nesta ação constitucional
.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo relator em substituição legal, Desembargador Pedro Sakamoto,
por intermédio das razões encontradiças no ID
106237486
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente
que se vê
no

ID

106830992
,
no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
109021977
, opinou
pelo parcial conhecimento do
writ
;
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à

n
egativa de autoria,
sob o viés
de que
o paciente é
mero usuário de entorpecentes
,

sabe
-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento da
s
conduta
s
criminosa
s
imputada
s
ao agente não pode
m
ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste

Tribunal de Justiça

ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em

relação

à temática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente nos delitos

imputado
s
à sua pessoa é

matéria

cuja

análise

é

reservada

à

ação penal, bastando,

pois,
para

justificar

a

sua
prisão

cautelar,

que

haja

materialidade e indícios de autoria, que, aliás,

estão

demonstrados
no caso sob apreciação
,
conforme apontado neste
s
trecho
s
da decisão reprochada:

[...] Denota-se pelos relatórios preliminares dos celulares apreendidos que a facção criminosa denominada de Comando Vermelho encaminha os entorpecentes para o abastecimento das bocas de fumo em Marcelândia/MT, tendo como responsável pela cidade o representado KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, que conta com apoio direto de WALLISON FERREIRA MELO, sendo este responsável pela distribuição do entorpecente.

Por sua vez, o investigado WALLISON FERREIRA MELO
conta com a ajuda e apoio de

IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS
, CAMILA MONSSON FERREIRA e JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL,
para a venda, distribuição e recolhimento do dinheiro, nas lojinhas
.

Assim, identificou-se, ainda, que os entorpecentes são revendidos aos usuários, diretamente por AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR,
ROGERIO SANTOS DA SILVA
, DÉBORA ARAÚJO DE SOUZA e JOSANE SILVA, restando, portanto, demonstrado o fumus
comissi
delicti. [...]

Destacamos

No
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar a prisão

preventiva
do paciente
; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
deve ser
registra
do
que essas
assertivas não se sustentam
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento
s
concreto
s
capaz
es
de autorizar
em
a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública,
em decorrência do
envolvimento
do paciente com organização criminosa
, bem como
do risco de
sua
reiteração delitiva
.

Com efeito, veja-se
esta parte
da decis
ão

invectivada
:

[...]
1. Trata-se de representação pela prisão preventiva de KAIQUE DE

SOUZA PEREIRA, vulgo K2 e/ou Menor do Trem Bala, WALLISON FERREIRA

MELO, vulgo Bebe, CAMILA MONSSON FERREIRA, vulgo
Poy
, IGOR

MAGALHÃES DOS SANTOS, vulgo Caveira , JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL,

vulgo Balão, LUIZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA, vulgo Elias, AMANDA

CRISTINA LUCA DOS SANTOS, vulgo Amanda, CRISTIANO LARSSON

BARCELLOS DE FARIAS, vulgo Cristiano, MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ

JUNIOR, vulgo Perninha e/ou Fabinho, ROGERIO SANTOS DA SILVA, vulgo

Coroa, DÉBORA ARAÚJO DE SOUZA, vulgo Débora e JOSANE SILVA, vulgo

Josy, prisão temporária de DHILENE AMARA SILVA, DIENIF ERILAINE DOS

SANTOS e DIEGO SLVA COSTA e busca e apreensão domiciliar de todos acima

citados além de DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA, GESIEL DOS

SANTOS e JOSIMAR DAMIÃO DA SILVA, formulada pela Autoridade Policial

lotada nesta Comarca, com intuito de obter decisão judicial e o respectivo mandado

de busca e apreensão domiciliar e a prisão preventiva dos alvos supra

mencionados, por
suposta prática/envolvimento no delito de tráfico de drogas e

associação para o tráfico.

Narra a autoridade policial que em razão de quebra de sigilo de

dados telefônicos dos aparelhos celular apreendidos nos autos 1000634-28.2021.811.0109, foi elaborado relatório preliminar que
constatou-se
o crime

organizado operacionalizado pelo Comando Vermelho nesta cidade.

A autoridade policial individualizou alvo por alvo, discriminando

pormenorizadamente os diálogos entre o grupo criminoso, indicando que o grupo

tem como chefe a pessoa de KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, vulgo K2 e/ou Menor

Trem Bala, o qual tem a missão de comandar o tráfico de drogas em

Marcelândia/MT, tendo uma espécie de gerente do tráfico na cidade, sendo

contatado ser a pessoa de WALLISON FERREIRA MELO, vulgo Bebe, uma vez

que KAIQUE DE SOUZA PEREIRA encaminha os entorpecentes para que

WALLISON FERREIRA MELO realize a distribuição nas lojinhas e proceda com

recolhimento do dinheiro da venda, repassando os valores à KAIQUE DE SOUZA

PEREIRA, através de depósitos e transferidos bancárias na conta de BRENO

NOGUEIRA DE SÁ.

Aponta que WALLISON FERREIRA MELO conta com a ajuda e

apoio de IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, vulgo Caveira, CAMILA MONSSON

FERREIRA, vulgo
Poy
e JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, vulgo Balão, uma vez

que foi possível perceber que IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, além de vender

os entorpecentes, faz a guarda da droga e tem contato direto com KAIQUE DE

SOUZA PEREIRA.

Além disso, relatou que CAMILA MONSSON FERREIRA realiza a

narcotraficância
, cuja missão é repassar o dinheiro arrecadado nas vendas dos

entorpecentes nas lojinhas, remetendo para KAIQUE DE SOUZA PEREIRA,

utilizando sua conta pessoal, transacionando para BRENO NOGUEIRA DE SÁ.

Relatou que JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, além de fazer a

venda de drogas, auxilia WALLISON FERREIRA MELO com o manuseio dos

entorpecentes, inclusive, na pesagem. Assim, os entorpecentes são repassados

para revenda aos usuários sempre em quantidade de 10 (dez) gramas,

denominadas como caixinhas para as lojinhas, que nada mais é do que os

traficantes cadastrados para vender os entorpecentes, do crime organizado na

cidade.

Descreveu ainda que durante a perícia foi possível identificar

algumas pessoas que realizam a mercancia de drogas, sendo elas: AMANDA

CRISTINA LUCA DOS SANTOS, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE

FARIAS, LUÍZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA, vulgo Elias, MAICON KAUAN TIDRE

DA SILVA, vulgo Maicon Bodinho, WERIK MELO FERREIRA, vulgo Menor, JOÃO

VITOR PEREIRA CABRAL, vulgo Balão, MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ

JUNIOR, vulgo Perninha e/ou Fabinho, IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, vulgo

Caveira, CAMILA MONSSON FERREIRA, vulgo
Poy
e WALLISON FERREIRA

MELO, vulgo Bebe, sendo citados também as pessoas de DEUSIANE FERNANDA

DE SOUZA DA SILVA, vulgo Maninha, JOSIMAR DAMIÃO DA SILVA, vulgo

Neguin
, GESIEL DOS SANTOS FLORÊNCIO, vulgo
Gisa
e WOSHINGTON DA

SILVA CAMPOS

Destacou que o grupo instituiu uma espécie de “tribunal do crime”,

onde WALLISSON exerce a função de disciplina para impor as regras do Comando

Vermelho aos integrantes associados que cometem erros, aplicando sanções.

Assinala a vida pregressa dos representados, indicando que eles

possuem diversas passagens, incluindo tráfico de drogas neste município.

Neste norte, por acreditar estarem presentes os elementos e

motivos suficientes para a prisão, bem como indícios de autoria, visando garantir a

ordem pública é que representa pelo pedido de prisão preventiva.

Representou ainda pela prisão temporária de DHILENE AMARA

SILVA, DIENIF ERILAINE DOS SANTOS e DIEGO SLVA COSTA, bem como pela

busca e apreensão domiciliar de todos os envolvidos.

A representação veio acompanhada com: (a) relatório

circunstanciado preliminar em aparelho celular, marca Samsung, de cor Branco,

IMEI 356342097648808, pertencente à WALLISSON FERREIRA MELO,

apreendido nos autos 1000634-97.2021.811.0109, (ID: 64104278). (b) relatório

circunstanciado preliminar em aparelho celular, marca Samsung Galaxy A20s, de

cor preto, IMEI 3518401115239931, pertencente à WERIK MELO FERREIRA,

apreendido nos autos 1000634-97.2021.811.0109, (ID: 64104278 – PÁG. 65)

O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de prisão

preventiva, prisão temporária e busca e apreensão na residência dos

representados, a fim de acautelar a ordem pública e por conveniência da instrução

criminal e conclusão do inquérito policial (ID: 64263197).

Vieram os autos conclusos

FUNDAMENTO e DECIDO.

- DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão processual de um indivíduo é sempre medida excepcional,

tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim sendo,

somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos

requisitos legais (art. 312, CPP), sempre com escopo de proteger interesses

maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do

acusado/representado.

Segundo o STJ,

“(...) 1. Não se mostra razoável que a presunção de inocência

seja elevada à culminância de valor absoluto e intangível, capaz

de pairar acima ou além do horizonte da realidade dos processos

e da urgente e imperiosa necessidade de se reprimir as infrações

penais, com os meios legais postos ao dispor da estrutura estatal

empenhada nesse mister.” (HC 125.609/GO - Rel. Min. Napoleão

Nunes Maia Filho, 5a Turma,
DJe
03/05/2010).

Conforme preceitua o artigo 311 do CPP, a prisão preventiva pode

ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal.

Com relação aos representados, os pressupostos da prisão

cautelar estão preenchidos, eis que os crimes de tráfico de drogas e associação

para o tráfico (
arts
. 33 e 35, da Lei no 11.343/06) são crimes dolosos
com penas

máxima
superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I CPP) que atentam contra a

ordem/saúde pública de natureza grave e inclusive inadmite aplicação de fiança

(art. 323, II, do CPP).

Outrossim, há indícios de envolvimento dos suspeitos em

associação criminosa para a prática de tráfico de drogas em Marcelândia, nesse

contexto, infere-se que a custódia cautelar também se justifica pela intensa

periculosidade dos agentes e pelo concreto risco da manutenção da mercancia de

entorpecentes, fato que também se justifica pelo necessário resguardo à futura

aplicação da Lei Penal, no que couber
.

No caso dos autos, há robusta prova de indícios de tráfico de

drogas pelos representados, consubstanciados na documentação anexa aos autos,

notadamente o relatório circunstanciado preliminar que indica que o representado

KAIQUE DE SOUZA PEREIRA e WALLISSON FERREIRA MELO, em contato com

outros alvos da operação, fazem parte de associação criminosa para a prática de

tráfico de drogas na Comarca de Marcelândia.

Denota-se pelos relatórios preliminares dos celulares apreendidos

que a facção criminosa denominada de Comando Vermelho encaminha os

entorpecentes para o abastecimento das bocas de fumo em Marcelândia/MT, tendo

como responsável pela cidade o representado KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, que

conta com apoio direto de WALLISON FERREIRA MELO, sendo este responsável

pela distribuição do entorpecente.

Por sua vez, o investigado WALLISON FERREIRA MELO conta

com a ajuda e apoio de
IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS
, CAMILA MONSSON

FERREIRA e JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, para a venda, distribuição e

recolhimento do dinheiro, nas lojinhas.

Assim, identificou-se, ainda, que os entorpecentes são revendidos

aos usuários, diretamente por AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS,

CRISTIANO
LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR, ROGERIO SANTOS DA SILVA, DÉBORA ARAÚJO DE SOUZA e

JOSANE SILVA, restando, portanto, demonstrado o fumus
comissi
delicti.

[...]

Quanto aos demais representados IGOR CRISTIANO, AMANDA,

MAMEDES, ROGÉRIO, DÉBORA ARAÚJO e JOSANE, também são citados em

diversas conversa com WALLISSON. Vejamos trechos:

[...]

“O dialogo inicia com
Wallison
mandando mensagem para

"Coroa", perguntando sobre
braw
(maconha) e que
esta
querendo um, dizendo que

tá querendo trocar uma ideia. Assim, "Coroa" responde em mensagem de áudio

que não pode liberar a droga para comércio, que é errado, que estava esperando a
ordem de cima, mas que poderia salvar e iria ajeitar. Nisso
Wallison
pede para

"Coroa" salvar em 2 finos (cigarro de maconha), então "Coroa" responde que iria

mandar.

No dia 29 de julho de 2021,
Wallison
,
Werik
e "Coroa" falam sobre

uma droga que "Coroa" mandou para
Wallison
, dizendo que o cara que o "Coroa"

mandou na moto XTZ tinha pegado o dinheiro, mas não retornou com a droga,

então "Coroa" diz que a moto XTZ é dele e que vai tomar providências. Mais tarde,

"Coroa" manda uma mensagem de áudio para
Wallison
, dizendo que não sai nada

sem a ordem dele e manda uma foto de uma grande porção de maconha, então,

Wallison
pergunta se a droga seria aquela. Então "Coroa" manda um vídeo

mostrando uma porção de maconha num saco plástico de cor verde e mais um

pedaço de maconha em outro saco, dizendo que já estava no final, mas mandaria

para
Wallison
e que no outro dia chegaria mais para ele. Em sequência, manda

uma foto com o entorpecente embrulhado num saco plástico de cor verde e diz em

áudio que seria a droga do
Wallison
e que tinha mais de 10 gramas, dizendo que

iria mandar mais, quando o pessoal dele erra, tem que pagar o show e quem erra
com ele também paga.”

[...]

Nota-se do relatório preliminar que os representados estão usando outro aplicativo

de mensagem denominado de
Signal
, onde restou apurado diversas conversas

entre WALLISON e KAIQUE, quando ao comércio de entorpecente na cidade.

[...]

Diante de tais diálogos, sem dúvida, macula a ordem pública já que a organização

criminosa formada pelos representados, levam a mercancia de entorpecentes como

meio de ganhar a vida, inclusive expandindo seus “negócios” neste município

reabrindo bocas de fuma desativadas.

Assim, diante dos trechos e relatos acima transcritos, tenho que, resta

demasiadamente demonstrada, por ora, a configuração do fumus
comissi
delicti

e

presentes os fundamentos da preventiva.

A ordem pública encontra-se maculada e neste caso deve ser garantida com a

prisão cautelar dos representados, em especial para combater a continuidade da

organização criminosa neste município.

Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou

diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no

conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea

e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP,

relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
20/2/2009).

Além do mais, neste cenário está claramente caracterizado a finalidade comercial

do tipo traficância somada ao risco de reiteração criminosa pelos representados,

porquanto, em análise as suas vidas pregressas, denota-se a periculosidade

concreta e personalidades voltadas para a prática de crimes, sendo “useiro e

veseiro
” na prática da traficância, conforme observo pelos antecedentes criminais

anexos no Id: 64104279, em que os representados possuem diversos processos

em tramite e condenações criminais.

“a) KAIQUE DE SOUZA PEREIRA possui várias passagens como podemos

destacar a ação penal no 2735-85.2017.811.0015 (290695) em trâmite em

Sinop/MT, pelo crime de tráfico de drogas e condutas afins, bem como responde a

executivo de pena no 0001174- 55.2019.811.0015 também na cidade de Sinop/MT.

b) WALLISON FERREIRA MELO fora recentemente preso em flagrante, em duas

oportunidades neste ano de 2021, resultando nos autos no 1000177-

93.2021.8.11.0109 e 1000634-28.2021.8.11.0109, ambos pela prática do tráfico de

drogas em Marcelândia/MT.

c) CAMILA MONSSON FERREIRA possui envolvimento com a
nacotraficancia
já

algum tempo, e respondeu por inúmeros atos infracionais quando ainda menor de

idade.

d) IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS além de já ter sido preso em flagrante pelo

por
de entorpecentes, conforme consta nos autos no 1000434-55.2020.8.11.0109,

responde pelo termo circunstanciado de ocorrência no 1000545-05.2021.8.11.0109

pelo crime de desobediência, ambos na comarca de Marcelândia/MT.

e) JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL consta o auto de prisão em flagrante no

1000074- 86.2021.8.11.0109, em razão da prática tráfico de drogas e condutas

afins, bem como responde ao termo circunstanciado de ocorrência no 1000545-05.2021.8.11.0109 por desobediência, em Marcelândia/MT.

f) LUIZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA também responde ao termo circunstanciado

de ocorrência no 1000545-05.2021.8.11.0109, pois estavam em conjunto aos

demais, respondendo pelo delito de desobediência, em Marcelândia/MT.

g) AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS conforme aos demais suspeitos

analisados acima, também responde pelo crime de desobediência, autos do termo

circunstanciado de ocorrência no 1000545-05.2021.8.11.0109.

h) CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS responde as ações penais em

razão do tráfico de entorpecente no 0000217-63.2019.8.11.0109 e 0000259-78.2020.8.11.0109, bem como ao inquérito policial no 1000342-43.2021.8.11.0109

pelo crime de ameaça e ao termo circunstanciado de ocorrência no 1000545-05.2021.8.11.0109, todos em Marcelândia/MT.

i) MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR fora
flagranteado
transportando

entorpecentes, respondendo pela ação penal no 0000087-10.2018.8.11.0109 por

tráfico e associação para o tráfico, na comarca de Marcelândia/MT.

j) ROGÉRIO SANTOS DA SILVA, conforme apurado, não reside em

Marcelândia/MT, estando apenas acompanhando a construção de um silo na

cidade, contudo, possui em seu desfavor o auto de prisão em flagrante no 5157-32.2019.811.0025 por homicídio simples, na comarca de Juína/MT, sendo

investigado pelo inquérito policial no 854- 38.2020.811.0025 por tal fato.

k) DÉBORA ARAÚJO DE SOUZA fora presa em flagrante na e encontra-se

respondendo pela ação penal no 0000358-45.2021.8.12.0025, pela prática de tráfico

de drogas e condutas afins, na comarca de Bandeirantes/MS.
(...)”
Inexoravelmente
, a ordem pública restou maculada diante da

gravidade “em concreto” dos fatos a eles imputados, condutas estas altamente

reprováveis.

Logo, os fundamentos da preventiva, igualmente, encontram-se

evidenciados.

Assim, a prisão preventiva torna-se necessária também para o

fim de coibir a continuidade delitiva pelos representados, razão pela qual deve ser

assegurada a ordem pública.

Cumpre sempre ressaltar que o tráfico de drogas é crime grave,

inclusive equiparado a hediondo, impondo-se firme atuação por parte do Poder

Judiciário, em razão dos nocivos efeitos que dele decorrem.

Ademais, a necessidade da medida também está evidenciada

porque as substâncias entorpecentes são de alta lesividade para seus

consumidores, causando dependência em curto período de tempo. O seu consumo

gera rompimento do usuário com a família, trabalho e estudos. Mais do que isso,

vemos que na maioria dos casos leva o usuário à criminalidade, o que resta

evidenciado no caso dos representados que ostentam extensa ficha de

antecedentes.

Viciados não raras vezes tornam-se agressivos, inconsequente,

e, no desespero para usar a droga, acabam cometendo crimes contra a vida e

contra o patrimônio, dentre outros. A obsessão pelo consumo gerada pela droga

domina o usuário a ponto
deste
não ligar para as consequências de seus atos,

quando em busca da droga.

Com efeito, o crime de tráfico de droga é o grande mal que

assola este país e a população
Marcelandense
, sendo desencadeador de outros

crimes graves como furto, roubo, latrocínio e homicídio, é crime de natureza grave,

elencado dentre aqueles equiparados a hediondo, devendo de toda forma, ser

repelido do seio da sociedade.

Assim, repito, a ordem pública restou maculada.

Acerca do tema ordem pública, segundo entendimento

jurisprudencial:

[...]

Nesta senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade

da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada vislumbra-se no

presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida

de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a

repercussão do delito em apuração. Nesse sentido é a jurisprudência do STF (RT

648/347).

Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na

medida em que os fatos imputados aos representados são de suma gravidade,

além de que uma vez soltos continuam a delinquir, o que gera um risco social

evidente, pelo que se impõe o seu encarceramento provisório como forma de

resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

[...]

Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e

inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público

deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente amolda-se perfeitamente à

hipótese.

Portanto, a necessidade de resguardo da ordem pública e da

aplicação da lei penal estão a decretar a prisão preventiva dos representados.
(ID
105557469
).

Destacamos

Depreende-se
, pois,
do édito
judicial
acima parcialmente transcrito,
que
houve
diálogos telefônicos interceptados
, demonstrando
que o paciente

tem envolvimento com a organização criminosa denominada

Comando Vermelho
,
atuando
na

venda, distribuição e recolhimento do dinheiro, nas lojinhas
,

circunstâncias
, essas,
que configuram
periculum
libertatis
a bem da ordem pública.

Aliás, acerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem
pública”
(
AgRg
no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21/05/2021
)
.

E
,
de forma especial
,
quando tem por objetivo a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Não se pode olvidar,
também
,
que a prevenção à prática reiterada de delitos é
a
concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das organizações criminosas, que se valem da traficância de entorpecentes como catalisador de outras atividades ilegais
, tal como se infere do julgado do
Superior Tribunal de Justiça
abaixo ementado
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO SARATOGA”. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. CORRUPÇÃO ATIVA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado; é inadmissível quando, a pretexto de vícios elencados no art. 619 do CPP, objetiva novo julgamento do caso. 2.
Decretou-se a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa armada, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas
, conhecida como “Primeiro Comando da Capital – PCC”, com atuação em Fortaleza e na Região Metropolitana do Ceará, voltada à prática do narcotráfico, roubos, ameaças, posse/porte irregular de armas de fogo e homicídios, de forma permanente,
descoberta através de interceptação telefônica e de dados judicialmente autorizada, além de busca e apreensão em residências indicadas.
3.
O decreto prisional descreve que o acusado empreende suas funções, no grupo organizado, de maneira habitual, pois “era integrante de grupo criminoso bem estruturado, o qual atuava em conjunto, de forma permanente e habitual para
o exercícios
de desembaraçado do narcotráfico
em Fortaleza e Região Metropolitana, bem como fornecia informações valiosas ao núcleo fardado para que estes praticassem crimes de extorsão, corrupção passiva, comércio irregular de armas, munições e drogas”. 4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T.,
DJe
5/10/2016). Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos,
este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso
.

5. Conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos fatos que lastrearam a ordem de custódia, as circunstâncias apuradas na demanda penal objeto deste writ não remontam tempo
longíquo
, sendo certo que o decreto prisional narra ações criminosas ocorridas ao longo de 2016, ligadas ao acusado e inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação em multifacetada organização criminosa. 6. Todavia, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior, sobretudo porque, de acordo com os dados existentes neste writ, a demanda, que envolve infrações de grande complexidade e excessivo número de réus, se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite. 7. Os documentos dos autos indicam que, na ação penal originária, que tramita na Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza- CE, deflagrou-se a “Operação
Saratoga
”, que investiga a associação delituosa denominada relacionada ao PCC, instituída com a suposta finalidade de praticar os crimes de associação para diversos delitos. 8. Dadas as apontadas circunstâncias do fato,
não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 9. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8o, § 1o, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, “em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal”, ou caso “as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias”. Além disso, a defesa não comprovou qualquer problema de saúde do réu, que lograsse incorporá-lo em grupo de risco, muito menos que eventual tratamento medicamentoso necessário não vem sendo prestado da forma que se impõe. 10. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ,
EDcl
no RHC 133.500/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020)
.
Destac
amos

E, n
o caso destes autos, em que pese os argumentos d
a
impetrante, avultam realmente elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pela soltura do paciente que, ainda que em menor extensão e importância, integra organização criminosa voltada à traficância
,
porque apesar da extrema gravidade das condutas estar relegada aos altos escalões da organização criminosa, os adeptos dela, em estaturas mais modestas, mantêm intrínsecas
as
suas respectivas condutas um nível de gravidade tal que, embora menor que os líderes, é, de fato, suficiente para colocar em risco a ordem social e, portanto, justificar a prisão cautelar em casos que tais.

Deveras
, e
m relação
à
matéria, este
Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2o, § 4o, INCISO I, DA LEI No 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) AGENTES [SENDO 3 MENORES DE IDADE] – PACIENTE RESPONSÁVEL POR COBRAR INADIMPLENTES DO GRUPO CRIMINOSO – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS (14), COM DEFENSORES DISTINTOS – PACIENTE SEGREGADO HÁ QUASE 5 MESES – ATOS PROCESSUAIS EXECUTADOS DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA PELO JUIZ DA CAUSA (CPP, ART. 316) – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em
elementos sólidos, a periculosidade do paciente e
a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas
[...].” (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000).

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais
(STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).
As medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública quando há indicativos de que o agente integrava, em tese, estruturada organização criminosa e exercia função relevante no grupo criminoso
(STJ, HC 516.438/RJ). Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43). “A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo” (TJMT, HC 128077/2013). Se a necessidade da custódia preventiva foi reavaliada dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta-se o alegado constrangimento ilegal. Ademais, a ausência de reavaliação periódica da segregação preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação
.
(TJMT, N.U 1005237-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 11/05/2021).
Destacamos

Além disso, o magistrado destacou a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da reiteração delitiva
do
paciente, haja vista que
além de já ter sido preso em flagrante pelo
por
de entorpecentes, conforme consta nos autos no 1000434-55.2020.8.11.0109, responde pelo termo circunstanciado de ocorrência no 1000545-05.2021.8.11.0109 pelo crime de desobediência, ambos na comarca de Marcelândia/MT
.

E, a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Diante disso,
conquanto
não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto o paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Além do mais, a gravidade concreta das infrações
, supostamente,

praticadas pelo paciente, bem assim o
cenário em que foram cometidas, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração do pacie
n
te a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao art. 282, § 6o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
– alterado pela Lei n. 12.403/11
.

Outrossim
, impõe-se ressaltar que os atributos pessoais favoráveis do paciente,
de per si
, não ensejam a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Por derradeiro,
no que diz respeito ao
pedido de arbitramento de honorários
advocatícios
à impetrante,
no presente caso, n
ão sendo a impetração d
este
habeas corpus
uma atuação isolada da advogada dativa
– que
f
oi nomeada
para acompanhar
todo o trâmite da ação penal no juízo de origem
–,
deve
m
os honorários ser arbitrados no processo principal, ao término deste.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2. Constatada a omissão no acórdão quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo, de praxe o acolhimento dos embargos para suprir a referida lacuna. 3.
Esta Corte Superior de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários
refoge
ao escopo do habeas corpus, porquanto não constitui, sequer em tese, lesão ou ameaça a direito de locomoção. Ademais, apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que,
estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico
. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no RHC: 129020 CE 2020/0147595-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2020)

Destacamos
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Igor Magalhães dos Santos
;
por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021